Tribunal: TJDFT
Processo: 0711106-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711106-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO TIMOTEO DOS REIS JUNIOR AGRAVADO: LEILA APARECIDA DE AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento. Verifica-se do documento de ID 45031481 que não constam os dados da transação bancária efetuada (código de barras do boleto pago). Assim, deverá o agravante juntar o comprovante do pagamento do preparo, demonstrando que o pagamento efetivado no ID 45031481 se refere ao pagamento da guia de custas de ID 45031479. Prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora